Tribunal: TJDFT
Processo: 0015727-81.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 7967379 fls. 89-120, referente aos direitos creditícios pertencente ao credor JOSE MILTON SOARES DE MELO, intime-se a cessionária requerente G-10 DISTRIBUICAO LTDA - EPP para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o documento abaixo indicado: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 29 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto